Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE DAS PARTES REJEITADAS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RETIRADA DE CONTEÚDO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INFORMAR E LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI E DIFFAMANDI. DIREITO À IMAGEM. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE E DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, que julgou improcedente o pedido de danos morais coletivos e de exclusão de conteúdo publicado, assim como de eventual direito de resposta, oriundo de reportagem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência ou não de excesso no conteúdo jornalístico publicado, assim como eventual caracterização de dano moral coletivo.
III. Razões de decidir
3. O direito de liberdade de manifestação, insculpido no art. 5o, IX, da CF/88, dispõe que: “é livre a manifestação intelectual, artística, científica e de comunicação”, ao passo que, o direito de liberdade de comunicação, insculpido no art. 5o, XIV, da mesma norma jurídica, dispõe que: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. Tais direitos fundamentais não são absolutos e podem, sim, ser restringidos (mitigados) em caso de colisão com outros direitos igualmente importantes. Nesse sentido, destaco que, o próprio art. 220 da CF/1988 determina que “a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.
4. O direito à liberdade de imprensa e à informação prevalece, desde que observados os limites éticos e o interesse público, conforme art. 220, da Constituição Federal e entendimento consolidado do STF e STJ.
5. A reportagem não apresenta elementos que caracterizem animus injuriandi ou diffamandi, tampouco há extrapolação dos limites da liberdade de expressão, não se configurando ato ilícito.
IV. Dispositivo e tese
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) a narrativa da matéria acerca da produção pela Polícia Civil de laudos conflitantes a respeito da autoria de um delito sobre um mesmo caso traz apenas críticas severas ao trabalho realizado, sem, contudo, haver qualquer dolo específico de prejudicar ou difamar a imagem da classe de papiloscopistas, assim como ausente qualquer culpa grave na apuração da veracidade dos fatos, que pudesse macular a liberdade de expressão, gerando ofensa ao direito de imagem; e (II) o dano moral coletivo não se confunde com o dano individual homogêneo, uma vez que este atinge direito subjetivo que decorre de origem comum, enquanto aquele é transindividual e de natureza indivisível, de forma que o direito individual homogêneo é nomeado pela doutrina como “acidentalmente coletivo” – hipótese dos autos.